Tribunal: TJMT
Processo: 0008795-22.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008795-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAIAS NUNES DA SILVA (APELANTE), JEREMIAS NUNES DA SILVA - CPF: 053.443.311-18 (APELANTE), ANDRIELLY KETLLEM MAXIMA DA SILVA - CPF: 061.659.281-70 (APELANTE), ANDRIELLY KETLLEM MAXIMA DA SILVA - CPF: 061.659.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS NUNES DA SILVA - CPF: 053.443.311-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008795-22.2019.8.11.0042

APELANTE: IZAIAS NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DO AGENTE EM OCULTAR SUA IDENTIDADE DA POLÍCIA – CONDUTA TÍPICA – ILÍCITO CARACTERIZADO –CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) – VIABILIDADE – DIREITO OBJETIVO DO RÉU –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o pedido de absolvição, fundado na ausência de comprovação da materialidade delitiva, quando há nos autos Laudo onde consta que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder do agente seriam destinados à comercialização.

É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do STF – Recurso Extraordinário n. 640.139/DF, submetido ao rito de repercussão geral – e do STJ [Súmula n. 522].

Tendo o acusado admitido – na fase extrajudicial –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008795-22.2019.8.11.0042

APELANTE: IZAIAS NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IZAIAS NUNES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 565456), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica, em concurso material, à pena, em regime fechado, de 6 (seis) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa – artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 307 do CP, respectivamente.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, o apelante requer a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Também requer a absolvição pelo delito de falsidade ideológica, argumentando que agiu em autodefesa. De forma subsidiária, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução do
quantum
fixado na sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, em relação ao crime de falsa identidade.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofertou denúncia contra Izaías Nunes da Silva, Jeremias Nunes da Silva e Adrielly Kettlem Máxima da Silva, nos seguintes termos:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta de 11h, na Rua L5, no. 210, quadra 29, Bairro Jardim Liberdade, nesta capital, os denunciados tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa de 9,82 g (nove gramas e oitenta e dois centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 2,48 g (dois gramas e quarenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 0203/2019 – fls. 15/16-IP). Ademais, o denunciado Izaías atribuiu a si falsa identidade, com o fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor. Por fim, o denunciado Jeremias opôs-se à atuação policial, mediante violência e grave ameaça. De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais civis receberam informações de que no bairro Osmar Cabral, na Rua Antônio Carlos Pereira, havia um rapaz chamado Izaías, que, apesar da existência de mandado de prisão em seu desfavor, ele estava comercializando drogas. Diante disso, os policiais efetuaram levantamentos na região, sendo identificado o denunciado Izaías Nunes da Silva. Em diligências nas proximidades da residência do referido denunciado, foi possível visualizá-lo saindo de sua casa com uma motocicleta, acompanhado de uma criança. Na sequência, os policiais realizaram a abordagem, mas, ao ser perguntado seu nome, o denunciado Izaías apresentou nervosismo e, gaguejando, respondeu que seria Jeremias, mas não apresentou documentos, comprometendo-se a levar os policiais até a sua residência para a confirmação de sua identidade. Após isso, os policiais foram junto com o denunciado Izaías à residência deste, mas quando se aproximavam, ele anunciou em alta voz a chegada da polícia no local. Em seguida, os investigadores ingressaram na residência com o objetivo de obterem a qualificação do denunciado, ocasião em que sua esposa, a denunciada Andrielly, confirmou que o denunciado se chamava Izaias. Nesse mesmo instante, os policiais já avistaram sobre o rack 01 (um) pote contendo pedras de cocaína. Realizada a busca minuciosa no imóvel ainda foi possível apreender 18 (dezoito) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) colher com resquícios de cocaína, 01 (uma) tesoura e quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) [...]”.

Finda a instrução processual, o juiz condenou Izaías pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica, e absolveu Jeremias e Adrielly pelos delitos que lhes foram imputados.

Insatisfeito, o apelante pretende a reforma do
decisum,
com a sua absolvição por ambos os crimes. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, e a redução do
quantum
condenatório pelo delito de falsidade ideológica, em face da atenuante da confissão espontânea.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 56799977), Boletim de Ocorrência (ID 56799977), Termo de Apreensão (ID 56799978), Relatório Policial (ID 56799983) e também pelo laudo pericial (ID 56799978), que atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína (19 porções – 9,82 gramas) e maconha (1 porção – 2,48 gramas).

Quanto à autoria, o apelante assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando, entretanto, que seria destinada a consumo próprio.

Em que pese os argumentos expedidos, as provas coligidas não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil da droga apreendida, sobretudo ao considerar a apreensão de material comumente utilizado para o preparo/embalo de droga na sua residência.

O Laudo de Constatação (ID 56799978) evidencia que, com os entorpecentes, foram arrestados uma colher metálica, uma tesoura e um tubo plástico cinza de caneta esferográfica, sendo que o primeiro objeto apresentava resquícios de materiais que apresentaram resultado positivo para cocaína.

Já o Termo de Apreensão (ID 56799978) expõe que, na residência do réu, ainda havia 4 (quatro celulares), R$ 202,00 (duzentos e dois reais) e linha.

As declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante –

Caio Sergio Schossler Danielli Toledo e Adão José dos Santos – confirmam a apreensão das drogas e dos apetrechos na residência do apelante:

“[...]
RECEBEMOS INFORMAÇÕES DE QUE, NO BAIRRO OSMAR CABRAL, NA RUA ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, HAVIA UM RAPAZ DE NOME ISAÍAS QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES E QUE TINHA MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO
. APÓS ALGUNS LEVANTAMENTOS, IDENTIFICAMOS O SUSPEITO COMO SENDO ISAÍAS NUNES DA SILVA. FIZEMOS DILIGÊNCIAS NA REGIÃO E IDENTIFICAMOS A CASA DO SUSPEITO. UM RAPAZ SAIU DA CASA COM UMA MOTO JUNTAMENTE COM UMA CRIANÇA, PROCEDEMOS A ABORDAGEM POUCAS QUADRAS DA CASA. O SUSPEITO AO SER INDAGADO SOBRE SUA IDENTIDADE APRESENTOU NERVOSISMO E GAGUEJAVA A TODO MOMENTO. DISSE-NOS QUE SEU NOME ERA JEREMIAS MAS QUE NÃO POSSUÍA CONSIGO MESMO UM DOCUMENTO. O RAPAZ SUGERIU QUE FOSSEMOS BUSCAR O DOCUMENTO DELE NA SUA RESIDÊNCIA,
MOMENTO ESTE QUE QUANDO CHEGAMOS NA RESIDÊNCIA ELE COMEÇOU A GRITAR CORRE QUE A POLÍCIA CHEGOU
. ADENTRAMOS AO LOCAL PARA PEGAR O DOCUMENTO DO ENTÃO SUSPEITO JEREMIAS. INDAGAMOS A ESPOSA DELE E ELA NOS CONFIRMOU QUE SE TRATAVA DE ISAÍAS MESMO, E NÃO JEREMIAS.
DE PRONTO AVISTAMOS EM CIMA DO RACK UM POTINHO COM ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A

COCAÍNA.

[...] SENDO ASSIM,
EFETUAMOS A BUSCA NA RESIDÊNCIA E FORAM LOCALIZADOS OUTROS ENTORPECENTES, DINHEIRO TROCADO E MATERIAL PARA O PREPARO/EMBALO DA DROGA.
”
(Termo de Depoimento Extrajudicial – Adão José dos Santos – ID 56799978).

“[...]
A gente chegou primeiro no Izaías. A gente recebeu a informação de que havia um cidadão, de nome Izaías, no endereço, na região do Osmar Cabral, que estaria cometendo tráfico de drogas
e, na checagem do sistema, foi verificado que ele tinha uma prisão em aberto. O que que aconteceu...a gente conseguiu identificar a casa, paramos na avenida principal e, assim que encostamos, vimos ele saindo, o rapaz saindo de moto. [...] quando a gente abordou, ele deu o nome de Geremias, falou que a gente poderia buscar os documentos dele na casa dele, que era próximo [...] Quando a gente chegou próximo da casa, ele gritou para a mulher dele correr, que era a polícia, só que a mulher dele não correu, nos atendeu,
e quando os policias chegaram na porta da casa, já viram que tinha droga em cima do rack
, quem viu foi o meu colega Adão e a minha colega Flávia, depois que eu saí de perto dele, aí eu vi que realmente estava lá [...]
encontramos entorpecentes, cocaína e basta base, e aí eu encontrei mais entorpecentes na cozinha, em frasco. Tinha dinheiro trocado, duzentos reais.
A mulher já falou que era Izaías, ele confirmou ‘meu nome é Izaías mesmo’ [...]”
(Depoimento Judicial de Caio Sergio Schossler Danielli Toledo - Mídia digital - ID 56801463).

Os depoimentos evidenciam que a policia civil já detinha informações de que o acusado comercializava entorpecentes em sua residência, onde os policiais encontraram cocaína e maconha espalhadas por mais de um cômodo, embaladas em trouxinhas e acompanhadas de materiais comumente utilizados para o preparo de drogas para a venda.

Saliento que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-lo apenas pela condição profissional que os depoentes exercem, especialmente

quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos.
In verbis:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Destaco que, ainda que não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação fática entre uso e tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Por sua vez, Renato Brasileiro de Lima elucida que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso

em debate, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliada aos demais critérios previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, em especial
a localização de objetos comumente utilizados no preparo e multiplicação

de entorpecentes após as informações anônimas de comercialização, pelo apelante, relatadas à polícia
,
não há dúvida de que a droga seria destinada à mercancia
, razão pela qual rejeito a tese de desclassificação defendida pelo apelante.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliada à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Lado outro, no tocante ao pleito de absolvição referente ao delito de falsa identidade, o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Durante o interrogatório judicial (Mídia digital – ID 56801463), Izaías confessou ter fornecido nome falso aos policiais. Ele alega que estava com medo dos agentes de polícia – que estavam à paisana –, mas afirma ter revelado a sua verdadeira identidade no momento em que percebeu se tratar de abordagem policial.

Entretanto, a narrativa do apelante não condiz com as demais provas dos autos.

Os investigadores, Caio Sergio Schossler Danielli Toledo e Adão José dos Santos, declararam que a verdadeira identidade do acusado somente foi exposta por sua esposa, já na residência do casal.
In verbis:

“[...] O SUSPEITO, AO SER INDAGADO SOBRE SUA IDENTIDADE, APRESENTOU NERVOSISMO E GAGUEJAVA A TODO MOMENTO.
DISSE-NOS QUE SEU NOME ERA JEREMIAS MAS QUE NÃO POSSUÍA CONSIGO MESMO UM DOCUMENTO.
O RAPAZ SUGERIU QUE FOSSEMOS BUSCAR O DOCUMENTO DELE NA SUA RESIDÊNCIA [...]
INDAGAMOS A ESPOSA DELE E ELA NOS CONFIRMOU QUE SE TRATAVA DE ISAÍAS MESMO, E NÃO JEREMIAS
[...]
(Termo de Depoimento Extrajudicial – Adão José dos Santos – ID 56799978).

“[...]
quando a gente abordou, ele deu o nome de Geremias, falou que a gente poderia buscar os documentos dele na casa dele,
que era próximo [...]
A mulher já falou que era Izaías, ele confirmou ‘meu nome é Izaías mesmo’
[...]”
(Depoimento Judicial de Caio Sergio Schossler Danielli Toledo - Mídia digital - ID 56801463).

A própria Adrielly confirma que os policiais acreditaram que seu marido se chamava “Jeremias”, e que foi ela quem revelou a eles a verdadeira identidade dele (Interrogatório Judicial de Adrielly Ketllem Máxima da Silva - Mídia digital - ID 56801463).

Destarte, ao contrário do que sustenta a tese defensiva, o fornecimento de nome falso à autoridade policial é conduta típica, com previsão no art. 307 do Código Penal, não se podendo falar em autodefesa ou exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 522 do STJ –
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

O Pretório Excelso também já definiu a questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu que
o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes.
Na ocasião, reconheceu-se a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(ARE 870572 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015).

Por outro lado, melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que ele admitiu ter atribuído a si falsa identidade, quando do seu interrogatório na fase judicial
(Mídia digital – ID 56801463)
.

A atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, tendo o acusado admitido a prática do crime a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão.
Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do subjetivismo do julgador
[...]”
(Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.362).

Aliás, sobre o tema já me posicionei no artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal”, onde asseverei:

“[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é irrelevante que tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ, HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem que seja a autoria desconhecida e tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min. Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei recompensá-lo,reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o confidente a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça, dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]”
(Consultor Jurídico. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal#_ftnref6
. Acesso em 24 de setembro de 2020).

Desse modo, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, procedo ao redimensionamento da pena intermediária do réu, efetuando a compensação integral da agravante da reincidência – reconhecida pelo juiz de primeiro grau – com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Assim sendo, conservo a reprimenda intermediária em seu patamar mínimo, ou seja, em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
, quanto ao crime de falsa identidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de falsa identidade, readequando a pena definitiva, e cumulada, para
6 (seis) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção,
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020